Tribunal: TJDFT
Processo: 0715313-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETIVADAS POR FORÇA DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. ART. 302, I, DO CPC. BOA-FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. IRREPETIBILIDADE NA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de saúde contra sentença que, em impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento sem resolução do mérito, à vista de pedido de ressarcimento de valores despendidos durante a vigência de tutela provisória posteriormente revogada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é juridicamente cabível exigir a devolução das despesas suportadas sob amparo de tutela de urgência revogada, à luz do art. 302, I, do CPC, da boa-fé objetiva e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em demandas de saúde, a revogação da tutela não autoriza repetição automática dos valores, impondo-se a análise pela lente da boa-fé objetiva e da proteção da confiança; ausente prova de má-fé do beneficiário, prevalece a irrepetibilidade das despesas realizadas para assegurar tratamento essencial.
4. “A revogação da tutela provisória abre espaço, em tese, para o ressarcimento das despesas suportadas pela parte obrigada à sua satisfação, nos termos do art. 302, I e III, do CPC. Todavia, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial n. 1725736/CE, aplicou entendimento adotado para as demandas previdenciárias e estabeleceu que a viabilidade da pretensão ressarcitória movida por operadora de plano de saúde fundada em cumprimento de antecipação de tutela posteriormente revogada, não decorre automaticamente da revogação da medida precária, mas deve ser analisada sob o prisma da boa-fé objetiva.” (Acórdão 1761045, 0731141-55.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 02/10/2023.)
5. Mantida a sentença que extinguiu o cumprimento sem julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em demandas de saúde, a revogação da tutela não autoriza repetição automática dos valores, impondo-se a análise pela lente da boa-fé objetiva e da proteção da confiança; ausente prova de má-fé do beneficiário, prevalece a irrepetibilidade das despesas realizadas para assegurar tratamento essencial.”